Tribunal: CARF
Processo: 10945.720568/2015-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10945.720568/2015-29
ACÓRDÃO
2003-006.710 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDERSON ROBERTO FOLETTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2013 a 31/12/2014
FATOS NOVOS. ALEGAÇÕES
É do contribuinte o ônus de comprovar as alegações de fatos impeditivos
que oponha ao ato administrativo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, e no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Francisco Ibipiano Luz,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Fernanda Melo Leal e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.710 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720568/2015-29
2

RELATÓRIO
Trata-se de crédito tributário constituído pela fiscalização em relação ao
interessado acima identificado, por meio dos seguintes Autos de Infração:
- AI DEBCAD no 51.079.028-3, no valor de R$ 77.080,79, consolidado em
14/05/2015, referente às contribuições destinadas à Seguridade Social e devidas pela empresa,
inclusive para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho.
- AI DEBCAD no 51.079.029-1, no valor de R$ 26.810,70, consolidado em
14/05/2015, referente às contribuições destinadas à Seguridade Social e devidas pelos segurados.
- AI DEBCAD no 51.079.030-5, no valor de R$ 19.437,76, consolidado em
14/05/2015, referente às contribuições destinadas às Outras Entidades e Fundos e devidas pela
empresa.
Constituiu fato gerador das contribuições lançadas o valor da remuneração da mão-
de-obra utilizada na ampliação da obra de construção civil, matrícula CEI no 70.007.41612/63, com
área construída a regularizar de 522,77m2, já aplicada a redução de 75% para as áreas descobertas
que constam do projeto referente à unidade situada na rua Jorge de Lima, 309, Lote 319, Quadra
26, Jardim Dom Pedro I, Foz do Iguaçu/PR. O valor da remuneração da mão-de-obra foi apurado
por aferição indireta, tendo por base as informações contidas no Aviso de Regularização de Obra.
O sujeito passivo apresentou impugnação ao auto de infração, na qual alega e
requer, em suma, o seguinte:
- A impugnante não é a responsável tributária pelas contribuições lançadas.
- Os trabalhadores foram contratados diretamente pelo empreiteiro da obra, Sr.
Wilson Raimundo Aguiar.
- A responsabilidade é total do Sr. Wilson Raimundo Aguiar, o dono da obra,
sendo que a contratação da construção, reforma ou acréscimo envolveu a cessão
de mãode-obra.
- Trata-se de contrato de empreitada total celebrado exclusivamente com
empresa construtora, inscrita no CREA, que assumiu a responsabilidade direta
pela execução integral de todos os serviços incluídos nos projetos, onde houve a
retenção facultativa dos 11% sobre o valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo
(artigo 191, IN SRP no 3/2005).
- Requer, assim, a exclusão da impugnante como responsável tributário, bem
como a intimação do Sr. Wilson Raimundo Aguiar, para que este seja
responsabilizado pelas contribuições previdenciárias, de forma total ou solidária.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.710 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720568/2015-29
3

A DRJ, na análise da peça impugnatória, manifesta seu entendimento no seguinte
sentido:
A impugnante aduz não ser a responsável tributária pelas contribuições lançadas,
uma vez que a obra de construção civil matriculada sob CEI no 70.007.41612/63
foi executada por uma empreiteira, que assumiu a responsabilidade direta pela
execução integral de todos os serviços incluídos nos projetos. Entende que o
responsável é o empreiteiro da obra, Sr. Wilson Raimundo Aguiar.
O argumento não procede.
A impugnante não comprovou, especialmente mediante apresentação do
contrato de empreitada total, que a obra foi executada integralmente por
empresa construtora (artigo 322, XXVII, “a”, da Instrução Normativa RFB no
971/2009), ou ainda, mediante a apresentação de contrato de empreitada parcial,
que a obra foi executada por empresa construtora ou prestadora de serviços na
área de construção civil (artigo 322, XXVII, “b”, da Instrução Normativa RFB no
971/2009). Na verdade, o empreiteiro por ela apontado como responsável pela
obra nem se trata de uma empresa construtora, mas sim de uma pessoa física.
Desta forma, e por se tratar de alegação de fato novo, caberia à impugnante
carrear aos autos as provas documentais de sua existência. Do mesmo modo que
o Decreto no 70.235/1972 estabelece, em seu artigo 9o, a obrigatoriedade de a
autoridade fiscal traduzir por provas os fundamentos do lançamento, também
atribui ao contribuinte, no inciso III do artigo 16, o ônus de comprovar as
alegações de fatos impeditivos que oponha ao ato administrativo.
Pelo exposto, voto pela improcedência da impugnação e manutenção do crédito
tributário exigido.
Em sede de Recurso Voluntário, a contribuinte segue alegando não ser responsável
tributário pelas contribuições lançadas, uma vez que a obra de construção civil matriculada sob
CEI no 70.007.41612/63 foi executada por uma empreiteira, que assumiu a responsabilidade direta
pela execução integral de todos os serviços incluídos nos projetos. Entende que o responsável é o
empreiteiro da obra, Sr. Wilson Raimundo Aguiar.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheira Fernanda Melo Leal – Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.710 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720568/2015-29
4
Redigo o quanto muito bem enfatizado na decisão de piso, vale dizer, o recorrente
não comprovou que a obra foi executada integralmente por empresa construtora (artigo 322,
XXVII, “a”, da Instrução Normativa RFB no 971/2009). Nem ao menos apresentara contrato de
empreitada parcial, mostrando que a obra teria sido executada por empresa construtora ou
prestadora de serviços na área de construção civil (artigo 322, XXVII, “b”, da Instrução Normativa
RFB no 971/2009).
Fulcral repetir que o empreiteiro apontado como responsável pela obra nem se
trata de uma empresa construtora, mas sim de uma pessoa física. Desta forma, e por se tratar de
alegação de fato novo, caberia à recorrente carrear aos autos as provas documentais de sua
existência. Do mesmo modo que o Decreto no 70.235/1972 estabelece, em seu artigo 9o, a
obrigatoriedade de a autoridade fiscal traduzir por provas os fundamentos do lançamento,
também atribui ao contribuinte, no inciso III do artigo 16, o ônus de comprovar as alegações de
fatos impeditivos que oponha ao ato administrativo.
Desta feita, entendo perfeito, acabado e sem motivos para qualquer alteração tanto
o lançamento fiscal como a decisão de piso. Nego provimento, pois, ao recurso voluntário.
É como voto.

 CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso, nos moldes acima
expostos.
Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

Fl. 188
DF CARF MF
Original